Tribunal: STF
Processo: ARE 1565629
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa:  Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.   pressupostos de embargabilidade. ausência. mera pretensão de reexame dos fundamentos da decisão recorrida. impossibilidade. embargos rejeitados.

    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

    2. A parte embargante busca, em verdade, a indevida rediscussão da matéria, a fim de obter excepcionais efeitos infringentes.

    3. Embargos de declaração rejeitados.